Tribunal: STF
Processo: Rcl 78072
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-05
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com pedido liminar, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0101200-23.1989.5.21.0003, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e afrontado o julgado na ADI nº 3.395/DF e no Tema nº 494 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante relata que, nos autos em referência, foi demandada em reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais em Previdência, Saúde e Trabalho do Rio Grande Do Norte, “na qual pleiteou-se o reconhecimento do direito à percepção do reajuste do abono relativo ao Plano de Classificação de Cargos e Salários PCCS -, com reflexos nas parcelas vencidas e vincendas” (eDoc. 1, p. 2). 



    Afirma que a autoridade reclamada manteve, em sede de agravo interno, a negativa de seguimento do recurso extraordinário, apesar de ter questionado 



     “(i) violação à coisa julgada, em vista da inexistência de repercussão da parcela PCCS sobre a GAE; (ii) limitação da competência da Justiça do Trabalho para executar as parcelas posteriores a dezembro de 1990; (iii) limitação dos cálculos da execução à edição da Lei 8.460/92, momento a partir do qual a parcela PCCS foi incorporada aos vencimentos dos exequentes ope legis” (eDoc. 1, p. 2). 



    Dessa perspectiva, sustenta que 



    -



    “[o] acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3.395/DF, afastando o comando do Tema 494, uma vez que se declarou competente para julgar a demanda, afastando a limitação da competência da Justiça do Trabalho para executar as parcelas posteriores a dezembro de 1990”(eDoc. 1, p. 3). 



    Argumenta que a decisão reclamada vai de encontro ao julgado na ADI nº 3.395/DF, uma vez que “a decisão trabalhista determinou a incorporação do abono reajustado aos salários dos servidores”, sem, no enanto, observar que “a execução desta decisão, pela Justiça do Trabalho, deve ser limitada à data da entrada em vigor do Regime Jurídico Único, sendo da justiça comum federal a competência para decidir sobre eventual incorporação da verba após esse marco temporal”(eDoc. 1, p. 9).



    Pondera, ainda, haver “clara contrariedade do art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, à luz do entendimento firmado no Tema 494 da Repercussão Geral” e, nessa medida, entende que “a eficácia da sentença trabalhista deve ser limitada à data da entrada em vigor da Lei nº 8.460/92” (eDoc. 1, p. 10). 



    Requer 



    “2. seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário; (...)



    6. ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 101200- 23.1989.5.21.0003, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395”. (eDoc. 1, p. 13). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise do mérito da reclamação.



    In casu, o INSS se insurge contra acórdão do TST, o qual reafirmou a responsabilidade subsidiária do ora reclamante, mantendo a decisão regional. Vide ementa do julgado:  



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa”. (eDoc. 13). 



    Suscitada omissão quanto à aplicação do Tema nº 494 da repercussão geral, bem como quanto à incompetência da Justiça do Trabalho para executar valores após a vigência do Regime Jurídico Único, conforme entendimento firmado na ADI 3.395, os embargos de declaração foram rejeitados pelos seguintes fundamentos:



    “Como se constata da decisão embargada, o Órgão Especial se manifestou suficientemente sobre os motivos que ensejaram na manutenção da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Sobre a tese firmada no Tema 494 da tabela de Repercussão Geral, consta no acórdão: ‘De início, afasto a alegação de que a controvérsia se amolda ao Tema 494 do STF, na medida em que, conforme consta da r. decisão agravada quanto ao tópico ‘incorporação do PCCS aos vencimentos por força da Lei nº 8.460/92’, a c. Turma manteve a decisão regional que concluiu pela preclusão da matéria (...)’. 



    Com relação aos temas ‘competência da Justiça do Trabalho’ e ‘cerceamento de defesa - incorporação do PCCS aos vencimentos por força da Lei nº 8.460/92’, como foi salientado na decisão embargada ‘o v. acórdão turmário manteve a decisão regional que concluiu pela preclusão das matérias trazidas à baila, a incidir o óbice previsto no art. 896, § 2º, da CLT e na Súmula nº 266 desta Corte’. 



    Portanto, não há distinção, pois com o óbice processual não foi analisado o mérito da controvérsia, sendo corretamente aplicáveis, à hipótese, os Temas 181 e 660 do STF. Constata-se, na verdade, que o Embargante não aponta qualquer vício na decisão embargada sanável pelos embargos de declaração, demonstrando apenas o inconformismo com a decisão que lhe é desfavorável. 



    Todavia, o posicionamento desfavorável à tese daquele que recorre não se traduz, necessariamente, em lacuna na prestação jurisdicional. Esta via processual não é adequada para a revisão de decisões judiciais.



     A omissão, contradição ou obscuridade a justificarem a oposição de embargos de declaração apenas se configuram quando o Julgador deixa de se manifestar acerca das matérias contidas no recurso interposto, utiliza fundamentos colidentes entre si, ou ainda quando a decisão não é clara. Ressalte-se que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, bastando que indique, na decisão, os motivos que lhe formaram o convencimento (art. 371 do CPC/2015), em face dos fatos e circunstâncias constantes nos autos. Assim, se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhuma das hipóteses mencionadas nos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC/2015, deve ser desprovido o recurso. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração”. (eDoc. 14). 



    Por pertinente, reproduzo os fundamentos lançados, no âmbito do Tribunal Regional, na ocasião do julgamento dos agravos de petição interpostos pela União e INSS, respetivamente:



    “No caso dos autos, a preclusão remonta a período ainda anterior à própria decisão referida nos fundamentos da sentença, isto é, desde a ausência de impugnação aos termos do primeiro laudo pericial apresentado (Id ed20ede), tendo a agravante deixado transcorrer o prazo concedido sem nenhuma manifestação (mandado de incorporação Id 88fba14 e certidão Id 3efe8c9). Sem qualquer impugnação ao laudo, os cálculos nele apresentados foram devidamente homologados. Vale destacar que, na época, os cálculos elaborados compreendiam o período de novembro de 1987 até dezembro de 1993.



     No laudo foram descritas as apurações das diferenças, correção monetária e juros de mora. E o perito, quando indagado (quesito 4.2.2) pela União se ainda subsistia diferença a ser paga a título de abono, levando-se em conta o teor do art. 4º, II, da lei 8.460/92, em que determinada a incorporação aos vencimentos, foi claro ao responder que "sim, a partir de setembro de 1992 como demonstram as planilhas anexas (...)" (Id ed20ede). 



    (...)



     Logo, é de absoluta clareza que a pretensão consistente na limitação da execução em decorrência da competência residual da Justiça do Trabalho ou limitação pela incorporação por meio da Lei 8.460/92, encontra-se fulminada pela preclusão temporal. Com efeito, não houve sequer impugnação parcial dos cálculos de liquidação, bastante assim a impedir, a parte, de, posteriormente, ressuscitar o tema para só então insurgir-se contra os critérios utilizados na conta de parcelas não questionadas; consumada a preclusão para debatê-las, como sanção legalmente prevista para situações tais, em que a parte deixa de se manifestar no prazo assinalado pelo juízo de execução. Salienta-se que o processo não admite retrocessos e nem admite que se mantenham questões abertas, indefinidamente.



    Prejudicada a apreciação dos demais itens contidos nas razões de agravo -incompetência da Justiça do Trabalho para executar as decisões após a vigência da Lei 8.112/90, quando iniciado o regime jurídico estatutário dos servidores; de forma sucessiva, limitação da execução do julgado ao início da vigência da Lei 8.460/92, reconhecendo-se a ausência de resíduos do PCCS sobre a GAE, tendo em vista a incorporação aos vencimentos de todos os servidores público, por meio do art. 4º, da Lei 8.460/92; excesso de execução a partir de abril de 1997. Por todo o exposto, conheço do agravo de petição interposto pela União e nego-lhe provimento. 



    2.2. Agravo de petição interposto pelo INSS 2.2.1. 



    O INSS argui a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional afirmando que não foram apreciadas todas as questões apresentadas nos embargos à execução, sob o errôneo fundamento de que se operara a preclusão consumativa, como a incorporação do PCCS aos vencimentos dos reclamantes por meio da Lei 8.460/92 e incidência do PCCS sobre a GAE, ainda que não tenha havido qualquer decisão a respeito e que autorizasse a cobrança objeto do laudo pericial complementar.



    (...)



    Ao final, a agravante apontou alguns aspectos que afirma interferirem na execução de modo geral, quais sejam: limitação ao advento do Regime Jurídico Único ou, sucessivamente, a limitação à vigência da Lei 8.460/92 ou, ainda, à vigência da Lei 10.855/04, em que especificada a absorção de parcela do PCCS aos vencimentos dos servidores que aderissem à nova carreira do seguro social. Alude ao art. 5º, incisos II, LIV e LV, da CR e art. 17, da Lei 10.910/04.



     Com relação à limitação da execução em decorrência do advento do RJU dos servidores ou à vigência da Lei 8.460/92, operada a preclusão em razão da ausência de impugnação aos termos do laudo em que elaborados os cálculos da execução até dezembro de 1993. No que se refere da Lei 10.855/04, a sua à vigência é alheia ao próprio período a que se referem os cálculos do processo, isto é, até abril de 1997. 



    Assinala-se que o prequestionamento, como de todos sabido, decorre do teor da fundamentação devidamente expendido pelo julgador e compreendida pelas partes, e não, da citação de artigos enumerados nas razões recursais da União Federal. Assim, advirto que esta decisão apresenta a fundamentação pertinente, com a análise de toda a matéria questionada à luz das normas legais e constitucionais adequadas, as quais estão por conseguinte devidamente prequestionadas, em total observância da orientação da Súmula nº 297 do TST”. (eDoc. 6). 



    Dessa perspectiva, tenho que o trâmite e julgamento do Processo nº 0101200-23.1989.5.21.0003 na Justiça do Trabalho utilizado como meio de perpetuar a jurisdição especializada para resolver controvérsia envolvendo vínculo estatutário e moldura fático-jurídica superveniente à formação da coisa julgada vai de encontro ao entendimento do STF formado tanto na ADI nº 3.395/DF, quanto no Tema 494 da repercussão geral. Transcrevo a ementa do julgado vinculante e da tese de observância obrigatória, exarados por essa Suprema Corte:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.” (Tema 494 da repercussão geral)



    Embora pendente de fixação da tese, o julgado no representativo da controvérsia submetida à repercussão geral no Tema 106 (RE nº 590.080/CE) corrobora esse entendimento, estando a ata de julgamento (DJe de 1º/9/2020) assim redigida, na parte de interesse:



    “Em continuidade de julgamento e após o voto de desempate do Ministro Luiz Fux, Presidente deste julgamento, o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 106 da repercussão geral, conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a incompetência da Justiça Trabalhista em relação ao período posterior à instituição do regime jurídico único (Lei nº 8.112/90) e, em relação ao período anterior, declarar a insubsistência do título executivo judicial, tal como previsto no artigo 884, § 5º da CLT, nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), vencidos os Ministros Eros Grau, Ayres Britto, Cezar Peluso, Marco Aurélio e Celso de Mello. Redigirá o acórdão a Ministra Cármen Lúcia (art. 38, IV, b, do Regimento Interno do STF). Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior.”



    Nesse sentido, vide também precedentes do STF em sede reclamatória:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32% RECONHECIDO POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO TCU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. O fato que deu ensejo à ação originária, na qual proferida a decisão reclamada, foi a adequação do pagamento de parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário (aplicação da metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005). 3. De modo que, considerando que o problema em discussão se refere ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão. Na mesma linha, o recente julgamento do RE 590.880 (paradigma do Tema 106 da repercussão geral). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 24967 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública na adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica predeterminada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir concernente à relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental não provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25138 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2018 PUBLIC 26-04-2018)



    Concluo, assim, que a pretensão relacionada a momento posterior à implementação do regime jurídico estatutário na regulamentação do vínculo com seus servidores deve ser apresentada perante a Justiça competente para conhecer da matéria, qual seja, a Justiça federal, a que será competente também para apreciação do pleito no que se refere a alegada parte incontroversa.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação constitucional para cassar a decisão proferida pela Justiça do Trabalho no Processo nº º 0101200-23.1989.5.21.0003, determinando o envio do autos à Justiça federal para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente